Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724000-81.2019.8.07.0003 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REQUERIDO: DANIEL DA SILVA SOUSA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de feito onde o Ministério Público do Distrito Federal interpôs apelação em face de decisão que rejeitou a denúncia em virtude do reconhecimento da atipicidade da conduta, imputada à parte ré, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Posto isso, dê-se vista dos autos ao Ministério Público que oficia perante as turmas recursais para emissão de parecer. Depois, conclusos para elaboração de voto. Assim, remetam-se os autos. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator